Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-67.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo do Embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo possível, no âmbito dos embargos, a rediscussão da matéria.
3. “A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão” (Acórdão 1803991, 07093381620228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.